Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-40.2021.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-40.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSNI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 617.831.889-87 (APELANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), MARLI FATIMA MAGIORE SOUZA - CPF: 545.628.809-53 (VÍTIMA), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (ASSISTENTE), RAFAEL SILVA FERREIRA - CPF: 046.998.811-81 (ASSISTENTE), TIAGO DA SILVA GOUVEIA - CPF: 036.135.041-46 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000401-40.2021.8.11.0009

APELANTE: OSNI DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DESOBEDIÊNCIA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE TRANSAÇÃO PENAL – INSTITUTO INAPLICÁVEL AOS DELITOS SUJEITOS AO RITO DA LEI MARIA DA PENHA –– SÚMULA Nº 536 DO STJ – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PRIMEIRO CRIME – CIÊNCIA DO APELANTE DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SEGUNDO DELITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
1. Não prospera a alegação de que a hipótese - descumprimento de medida protetiva – é de crime contra a Administração da Justiça, e de que o artigo 41 da Lei 11.340/2006, que afasta a aplicação da Lei 9.099/95 e, consequentemente, todos os seus benefícios, não deveria ser observado no caso específico dessa infração penal, na tese de que não haveria violência doméstica contra a mulher. A realidade é que a mulher é a vítima da conduta, ficando absolutamente exposta com o descumprimento das ordens judiciais a ela pertinentes.

2. Ainda que tenha havido o descumprimento de ordem judicial, não se afasta o fato de ser a mulher, na qualidade de vítima, a beneficiária direita e imediata das disposições previstas na Lei n. 11.340/2006, diante da necessidade de se resguardar a integridade física da vítima da violência doméstica.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que à 11.340/2006 não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995. O tema, inclusive, já está sumulado nesta Corte Superior, no enunciado 536, nessas letras: ‘A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha’
”. [STJ. AgRg no RHC 157235 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região. 6ª Turma. Julgado em: 9/8/2022. DJe: 15/8/2022].

A negativa de autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime porque comprovada, pela prova oral, a ciência do apelante das cautelares deferidas em seu desfavor.

Se o conjunto probatório evidencia que o acusado ignorou a ordem de retirada emanada pelos policiais militares, relutando em permanecer no local, não há falar em absolvição do delito de desobediência por atipicidade da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000401-40.2021.8.11.0009

APELANTE: OSNI DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Osni dos Santos Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder
/MT
, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e artigo 330 do Código Penal [
descumprimento de medida protetiva
e
desobediência
], em concurso material [art. 69 do Código Penal].

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do processo desde o recebimento da exordial acusatória, porquanto não foi ofertada ao apelante a transação penal.

No mérito, almeja a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência por atipicidade da conduta, pela falta de elemento subjetivo do tipo penal, ou por insuficiência probatória.

Em relação ao delito de desobediência, busca a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000401-40.2021.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Nulidade do processo por ausência de propositura da transação penal)

A defesa almeja a nulidade do processo ante a ausência de oferta de transação penal ao acusado, ao argumento de que os crimes a ele imputados (descumprimento de medida protetiva e desobediência) “
têm como bem jurídico tutelado não a mulher, mas a Administração Pública
”, o que, a seu ver, autoriza a propositura do instituto despenalizador.

O juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder analisou a referida tese, que foi suscitada em sede de alegações finais, e proferiu a seguinte decisão:

“
Em se tratando de crimes praticados com violência doméstica e familiar, independentemente da pena prevista, e ainda que configure contravenção penal, o procedimento adotado será o comum, não havendo se falar em aplicação da Lei 9.099/95 e seus institutos despenalizadores, conforme expressa vedação do art. 41 da Lei 11.340/06, reconhecida a constitucionalidade no “habeas corpus” 106212 pelo Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995”.

“Súmula 536 - A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”.

Já com relação ao delito de desobediência, este foi supostamente praticado no mesmo contexto fático com o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, tratando-se de crime conexo, o que atrai as regras da jurisdição especial, nos termos do art. 78, inciso IV, do CPP
”.

A transação penal consiste em uma espécie de acordo, firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual há a imediata aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, desde que o acusado preencha os requisitos estabelecidos pelo art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95 [Lei dos Juizados Especiais].

Segundo dicção do art. 41 da Lei nº 11.340/2006 [Lei Maria da Penha], não se aplica a Lei dos Juizados Especiais [Lei nº 9.099/95] aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista.

Na hipótese, a defesa aduz que as infrações penais imputadas ao acusado (descumprimento de medida protetiva e desobediência) têm como bem jurídico tutelado a Administração Pública, de modo que a eles não se aplica a vedação contida no art. 41 da Lei Maria da Penha.

Ao contrário do alegado, extrai-se dos autos que o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 foi cometido em um contexto de violência contra a mulher, uma vez que as medidas protetivas foram decretadas em razão do registro de um boletim de ocorrência pela ex-esposa do recorrente,
Marli Fátima Margiore
, a qual é beneficiária direta e imediata das cautelares.

Instado a se manifestar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“(...)
não prospera a alegação de que a hipótese
– descumprimento de medida protetiva –
é crime contra a Administração Pública da Justiça
, e de que o artigo 41 da Lei 11.340/2006, que afasta a aplicação da Lei 9.099/95 e, consequentemente, todos os seus benefícios, não deveria ser observado no caso específico dessa infração penal, na tese de que não haveria violência doméstica contra a mulher.

A realidade é que a mulher é a vítima da conduta
, ficando absolutamente exposta com o descumprimento das ordens judiciais a ela pertinentes.
Ainda que tenha havido o descumprimento da ordem judicial, não se afasta o fato de ser a mulher, na qualidade de vítima
, a beneficiária direta e imediata das disposições previstas na Lei nº 11.340/2006, diante da necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, mulher, da violência doméstica
” [
destaque nosso
- STJ. AgRg no RHC 157235 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região. 6ª Turma. Julgado em: 9/8/2022. DJe: 15/8/2022].

Importa mencionar que o posicionamento expendido se encontra em sintonia com a Súmula nº 536 do STJ, que tem o seguinte teor: “
a suspensão condicional do processo e a
transação penal não se aplicam na hipótese de
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
”.

De resto, o somatório das reprimendas dos crimes de descumprimento de medida protetiva e desobediência é de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, circunstância que também impede a concessão do benefício, haja vista ser pressuposto da transação penal que a infração seja de menor potencial ofensivo.

Embora a defesa almeje a aplicação do disposto no art. 119 do Código Penal, o qual
desconsidera
o concurso de crimes e analisa cada delito
isoladamente
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo,
deve-se considerar a soma das penas
. No mais, o pressuposto da transação penal é que se trate de crime cuja pena máxima não ultrapasse dois anos e,
no caso de concurso de crimes
, a pena considerada,
para fins de aplicação da benesse
,
será o resultado da soma das penas máximas cominadas aos delitos
” [
destaquei
- STJ. Enunciado nº 10 – Edição nº 96 – Juizados Especiais Criminais II. No mesmo sentido: STJ. AgRg no REsp 2009335 / RS. DJe 24/08/2023].

Com essas considerações, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Osni dos Santos Souza
,
pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e desobediência, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
1 Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, 22 de novembro de 2018, por volta das 17h20min, na residência localizada na Rua Xingu, nº 57, centro de Colíder/MT, o denunciado sobredito descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 nos autos 3573-12.2018.8.11.0009 (fls. 45/47).

2 Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local indicadas no “item 1”, o denunciado desobedeceu a ordem legal proferida por funcionários públicos, quais seja, os policiais militares RAFAEL SILVA FERREIRA e GERSON DOS SANTOS SANTANA.

Consoante se apurou, o denunciado e a vítima foram casados por 25 anos, possuem 3 filhos em comum e há cerca de 8 meses (à época dos fatos) a vítima resolveu se divorciar, porém, o indiciado não aceitava o fim do relacionamento (fls. 43).

Em 22/11/2018, após pedido da vítima, o Juízo de Colíder concedeu medidas protetivas de urgência em favor dela (fls. 54/57), quais sejam:

a) Separação de corpos, afastando o agressor do lar, domicílio ou local de convivência;

b) Que o requerido mantenha distância da vítima e seus familiares no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, ressalvado no horário do labor, devido ambos trabalharem no mesmo local (Colégio Visão);

c) Que o requerido não mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, apenas contato estritamente profissionais durante o horário do labor;

d) Que o requerido não frequente a residência da ofendida.

O denunciado foi intimado pessoalmente de maneira verbal acerca da decisão no dia 22/11/2018, por volta das 16h40min; ele se negou a receber/assinar o mandado de intimação. Na ocasião, o Oficial de Justiça o alertou, dizendo que ele poderia ser preso caso descumprisse as medidas (fls. 109/110).

Mesmo assim, o denunciado descumpriu deliberadamente a decisão judicial e, no mesmo dia foi até a residência da vítima (item 1).

No local, o indiciado passou a gritar com a vítima, dizendo que não concederia o divórcio e pediu a ela que retirasse a queixa. Então, ao perceber a chegada do Oficial de Justiça e dos policiais militares na residência, o indiciado se trancou em um dos quartos (fls. 59).

Os policiais determinaram, por diversas vezes, que o denunciado saísse do quarto. Todavia, ele desobedeceu à ordem legal e fingia que se encontrava dormindo. Na sequência, os policiais arrombaram a porta do quarto e determinaram que ele os acompanhasse. Novamente, ele desobedeceu à ordem legal e disse que não sairia, pois “a casa era dele” (fls. 110) - item 2.

O indiciado foi preso em flagrante delito.

Interrogado, o indiciado disse que não tinha conhecimento do teor do mandado de intimação e que diante da situação (intimação com a presença de policiais), se trancou no quarto da residência em busca de proteção (fls. 24/26).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
OSNI DOS SANTOS SOUZA
como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06, bem como no artigo 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 CP) (
...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 3ª
Vara da Comarca de Colíder
/MT
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, em sentença assim proferida:

“(...)
Dessa forma, superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito da ação.

É caso de procedência da pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas e da vítima (id. 49896112 - Pág. 14/19, id. 49896129 - Pág. 19/20 e 24/27 e id. 49896134 - Pág. 29/30); boletim de ocorrência (id. 49896119); decisão concessiva de medidas protetivas (id. 49896119 - Pág. 24/27); certidão (id. 49896129 - Pág. 21/22); e demais documentos constantes nos autos.

Desse modo, passo a analisar de forma individualizada a autoria delitiva dos crimes em comento.

I – Do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06

A autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

O réu Osni dos Santos Souza
, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial,
negou a prática delitiva
,
alegando que o oficial de justiça compareceu em seu local de trabalho
,
mas não o cientificou do que se tratava
, uma vez que o acusado recusou ser notificado em seu emprego.
Disse que foi até a sua residência para conversar com a vítima Marli Fátima Magiore e, logo após, a Polícia Militar, juntamente com o citado oficial de justiça, chegou no local e o acusado se trancou no quarto
e,
considerando que não abriu a porta, os milicianos a arrombaram
. Alfim,
acrescentou em juízo que somente teve conhecimento das medidas protetivas após sair do quarto

e que não imaginava que se tratava de medidas assecuratórias em favor da vítima, mas sim sobre o divórcio
(id. 49896112 - Pág. 24/26 e id. 112655292).

Todavia, a versão do réu não merece credibilidade, vejamos.

A vítima Marli Fátima Magiore Souza afirmou em juízo que foi intimada pelo oficial de justiça acerca da decisão que concedeu as medidas protetivas
e, posteriormente, o oficial foi ao trabalho do acusado, o qual logo após foi até à residência da vítima.
Afirmou que em seguida os policiais e o oficial de justiça chegaram no local e o denunciado se trancou dentro de um quarto
, sendo que os agentes estatais solicitaram que ele abrisse a porta, mas ele não abriu, razão pela qual pediram permissão para arrombar a porta, o que foi autorizado pela ofendida (id. 101763370).

A testemunha de acusação Rafael Silva Ferreira
,
policial militar
, relatou na fase judicial que o oficial de justiça foi até a companhia da Polícia Militar e os milicianos o acompanharam até a residência da vítima. Afirmou que o serventuário da justiça havia informado que o acusado já havia sido notificado das medidas protetivas.
Relatou que, ao

chegarem no local, o réu estava trancado em um quarto, oportunidade em que se identificaram como policiais militares e, após pedirem por várias vezes para que o acusado abrisse a porta e ele não responder ou abrir, a porta foi arrombada com a autorização da ofendida
(id. 101763370).

A testemunha de acusação Gerson dos Santos Santana, policial militar, alegou perante o magistrado não se recordar sobre os fatos (id. 101763370).

A testemunha de acusação Tiago da Silva Gouveia, oficial de justiça, narrou em juízo
que primeiramente intimou a vítima da decisão que concedeu as medidas protetivas e, em seguida, se dirigiu até o trabalho do réu.
Relatou que notificou o acusado sobre as medidas protetivas deferidas
, especificando as condições, especialmente de afastamento do lar e proibição de contato, bem como esclareceu que a vítima já havia sido intimada
e que, caso descumprisse a determinação judicial, poderia ser preso
. Afirmou que o acusado disse que não iria assinar/receber e saiu da sala em que se encontravam e,
ao avistar o réu saindo do local com seu veículo automotor, ligou para a vítima, a qual esclareceu que o réu havia acabado de chegar na residência dela
.
Disse que acionou a Polícia Militar informando a situação e solicitando apoio e, ao chegar com os milicianos na residência da ofendida, o acusado estava trancado de um quarto, sendo que ficaram por volta de uma hora tentando convencê-lo a abrir a porta
. Ressaltou que presenciou os policiais determinarem que ele abrisse a porta e saísse do quarto, mas em virtude de o réu não cumprir a determinação tiveram de arrombar a porta (id. 112655292).

O informante de defesa Leonildo Fernandes e as testemunhas de defesa Fernanda Alves da Silva Teles e Adelaide Moraes de Souza, inquiridos em juízo, em nada colaboraram para a elucidação da persecução penal, relatando o que foi dito pelo acusado, não terem presenciado os fatos ou estarem presentes quando da conversa entre o réu e o oficial de justiça, e por se tratarem de testemunhas abonatórias (id. 112655292).

In casu
, em que pese a alegação do acusado de não ter sido cientificado acerca das medidas protetivas, a testemunha de acusação Tiago da Silva Gouveia, oficial de justiça responsável pela diligência, foi firme e coerente ao relatar em juízo que
, ao comparecer no trabalho do acusado, o que não configura impedimento para tanto,
o notificou sobre as medidas protetivas deferidas, inclusive especificando as condições e o advertindo de que, caso descumprisse a determinação judicial, poderia ser preso
, o que foi corroborado pelas palavras da testemunha de acusação Rafael Silva Ferreira, policial militar.

Ademais, pontuou que o acusado se negou a assinar/receber a notificação e, logo em seguida, se dirigiu a residência da vítima, a qual informou ao oficial de justiça por meio de contato telefônico que o réu havia chegado em sua casa, descumprindo assim as medidas protetivas.

Nesse sentido, consigno que
o oficial de justiça, na condição de agente público e no exercício da função pública, goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em geral
, não sendo imprescindível o aceite ou a assinatura do destinatário para formalização do ato, uma vez que, conforme mencionado, foram recusados pelo réu no momento da notificação.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento do serventuário da justiça, o qual transcrevo a seguir:

(...).

Ademais,
verifica-se que a decisão concessiva de medidas protetivas de urgência em favor da vítima
deferida nos autos nº 0003573-12.2018.8.11.0009 - Código: 115177 (id. 49896119 - Pág. 24/27),
notadamente à separação de corpos com afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; proibição de se aproximar e de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas; e de frequentar a residência da vítima, se encontravam, à época, em plena vigência
, estando o acusado ciente das restrições, conforme certidão de id. 49896129 - Pág. 21/22 e declarações do oficial de justiça Tiago da Silva Gouveia em ambas as fases da persecução penal (id. 49896112 - Pág. 18/19, id. 49896129 - Pág. 19/20 e id. 112655292).

Diante dos elementos informativos, vê-se que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita do réu. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Inobstante a pretensão defensiva de absolvição do réu por ausência do dolo específico em descumprir as medidas protetivas, verifica-se a inexistência de qualquer suporte probatório e/ou situações concretas aptas a afastar a autoria delitiva imputada.

Presentes, assim, os elementos necessários à caracterização do delito, e inexistindo causas que os excluam ou isentem o réu de pena, é de rigor a sua condenação. (...)

II – Do crime previsto no art. 330 do CP

Inicialmente, é importante salientar que o crime de desobediência para sua configuração requer a cumulação imprescindível de três requisitos, isto é, o desatendimento de uma ordem legal, que essa ordem seja emanada de autoridade competente e que fique configurada a relutância do acusado no cumprimento da determinação.

A autoria delitiva do crime em apreço se encontra devidamente demonstrada por meio do conjunto probatório carreado aos autos. Vejamos.

O réu Osni dos Santos Souza
, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial,
alegou que se trancou no quarto e, considerando que não abriu a porta, os milicianos a arrombaram
(id. 49896112 - Pág. 24/26 e id. 112655292).

A vítima Marli Fátima Magiore Souza afirmou
em juízo
que o acusado foi até a sua residência e, em seguida, os policiais e o oficial de justiça chegaram no local e o denunciado se trancou dentro de um quarto, sendo que os agentes estatais solicitaram que ele abrisse a porta, mas ele não abriu, razão pela qual pediram permissão para arrombar a porta, o que foi autorizado pela ofendida
(id. 101763370).

A testemunha de acusação Rafael Silva Ferreira, policial militar
, relatou na fase judicial que o oficial de justiça foi até a companhia da Polícia Militar e os milicianos o acompanharam até a residência da vítima.
Relatou que, ao chegarem no local, o réu estava trancado em um quarto, oportunidade em que se identificaram como policiais militares e, após pedirem por várias vezes para que o acusado abrisse a porta e ele não responder ou abrir, a porta foi arrombada com a autorização da ofendida
(id. 101763370).

A testemunha de acusação Gerson dos Santos Santana, policial militar, alegou perante o magistrado não se recordar sobre os fatos (id. 101763370).

A testemunha de acusação Tiago da Silva Gouveia, oficial de justiça
, narrou em juízo que após notificar o acusado sobre as medidas protetivas deferidas e o réu afirmar que não iria assinar/receber e sair da sala em que se encontravam, avistou o réu saindo do local com seu veículo automotor, motivo pelo qual ligou para a vítima, a qual esclareceu que o réu havia acabado de chegar na residência dela. Disse que acionou a Polícia Militar informando a situação e solicitando apoio e, ao chegar com os milicianos na residência da ofendida
, o acusado estava trancado de um quarto,
sendo que ficaram por volta de uma hora tentando convencê-lo a abrir a porta
.
Ressaltou que presenciou os policiais determinarem que ele abrisse a porta e saísse do quarto, mas em virtude de o réu não cumprir a determinação tiveram de arrombar a porta
(id. 112655292).

O informante de defesa Leonildo Fernandes e as testemunhas de defesa Fernanda Alves da Silva Teles e Adelaide Moraes de Souza, inquiridos em juízo, em nada colaboraram para a elucidação da persecução penal por se tratarem de testemunhas abonatórias (id. 112655292).

De se ver às claras, portanto, a subsunção dos fatos descritos na denúncia ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, a par de que a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

Isto porque os policiais militares, após se identificarem, emitiram à ordem legal para que o acusado abrisse a porta do quarto, local em que ele havia se trancado, a fim de assegurar o cumprimento de determinação judicial (medidas protetivas), o que não foi cumprido pelo réu, tendo sido necessário o arrombamento da porta do cômodo
, o que, por si só,
afasta a alegação defensiva de ausência de tipicidade da conduta do réu diante do descumprimento de ordem legítima de agente do Estado
.

Diante das provas ora apresentadas, verifica-se que os policiais militares relataram os fatos sem lançar mão de qualquer juízo de valor, bem como inexiste qualquer demonstração de parcialidade ou má-fé nos seus depoimentos.

Ademais disso, é importante consignar que o policial militar, na condição de agente público e no exercício da função pública, goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em geral, e como já frisado, não há nos autos nenhuma prova capaz de elidir tais declarações.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...).

Inobstante a pretensão defensiva de absolvição do réu por ausência do dolo, verifica-se a inexistência de qualquer suporte probatório e/ou situações concretas aptas a afastar a autoria delitiva imputada.

Assim, tendo em vista as provas documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe.

(...)”.

Consta dos autos que, no dia 21.11.2018, Marli Fátima Margiore (ex-esposa do recorrente) se dirigiu à Delegacia de Polícia da cidade de Colíder/MT e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2018.360761, com o seguinte teor:

“
Narra a comunicante que é casada há cerca de 25 anos e desta relação tem 3 filhos, 2 maiores e 1 menor; Que vem sofrendo agressões verbais, psicológicas e físicas, dizendo o agressor que a vítima é louca, que vai interna-la, fala que a mesma não tem coragem de comunicar o fato a polícia, que é fraca, covarde.

Que quando ele bebe, joga o que tem na mão nela, ex.: copo de pinga. Já colocou uma faca na mão da vítima para dizer que ela quer agredi-lo, que fala mal da vítima aos filhos.

Que quando a vítima pede o divórcio o mesmo fica transtornado e diz que prefere ver a vítima morta do que separada dele
” [Id. nº 183495697 - Pág. 8].

Na ocasião, a vítima realizou pedido de concessão de medidas protetivas em seu favor, as quais foram deferidas pelo juízo de Colíder, nestes termos:

“
a) Separação de corpos, afastando o agressor do lar, domicílio ou local de convivência;

b) Que o requerido mantenha distância da vítima e seus familiares no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, ressalvado no horário do labor, devido ambos trabalharem no mesmo local (Colégio Visão);

c) Que o requerido não mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, apenas contato estritamente profissionais durante o horário do labor;

d) Que o requerido não frequente a residência da ofendida.
”.

No mesmo dia, 22.11.2018, Tiago da Silva Gouveia (oficial de justiça) se deslocou à residência da ofendida e a intimou. Logo depois, foi ao Colégio Pompeu, onde cientificou
Osni
das condições impostas em seu desfavor.

Mesmo notificado, o apelante saiu da escola e foi até a casa do casal, com o intuito de ‘tirar satisfação’ com a vítima, e, após ter visualizado a chegada dos policiais militares e do oficial de justiça, se trancou em um quarto, desobedecendo as solicitações dos agentes estatais de se retirar do local.

Em razão desses fatos, o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e art. 330 do Código Penal.

Consoante expõe a combatente defesa,
Osni
“
não tinha ciência inequívoca da existência das medidas protetivas de urgência (...). Na verdade, o recorrente pensava que a intimação que o oficial de justiça queria realizar era a respeito de uma ação de divórcio (...). Diante disso, ignorou o serventuário da justiça, e se direcionou até a sua residência e, chegando lá, questionou a vítima sobre o divórcio, não fazendo menção às medidas protetivas em razão de desconhecê-las até aquele momento
”.

Os depoimentos de Leonildo Fernandes, Adelaide Moraes de Souza e Fernanda Alves da Silva Teles não contribuíram para o esclarecimento dos delitos ora apurados, uma vez que não estavam presentes quando o oficial de justiça intimou
Osni
, tampouco na residência da vítima quando a Polícia Militar lá esteve.

Em ambas as etapas procedimentais, o réu negou a prática delituosa, alegando que não tinha ciência inequívoca das medidas protetivas impostas em seu favor,
in verbis
:

Na delegacia
:

“
Que é casado com Marli Fátima há 25 anos e 11 meses e, deste relacionamento, possuem 3 filhos; Que ontem, 22/11/2018, por volta das 17 horas, foi abordado na Escola Pompeu pelo senhor Oficial de Justiça, que dizia trazer consigo um mandado de citação; Que sem saber o conteúdo do documento judicial, explicou que estava trabalhando naquele momento, sendo que presidia a comissão eleitoral destinada a eleição do diretor escolar, e que receberia o documento em sua residência sem problemas.

Que afirma que não soube o conteúdo do mandado de intimação, até porque tinham pessoas próximas e é sempre constrangedor receber visitação de oficial de justiça, em que pese nunca ter recebido qualquer um. Que afirma que disse que não iria assinar, pois era seu local de trabalho e enquanto o senhor oficial de justiça realizava ligações telefônicas para interlocutor que desconhece, deslocou-se até sua residência, com vistas a conversar com sua esposa para saber do que se tratava, tentando fazer as pazes e evitar processo de divórcio.

Que afirma que nunca pretendeu agredi-la, como de fato nunca fez em toda vida, vez que o casamento e sua família são muito importantes para o interrogado. Que, logo em seguida, chegaram em sua residência policiais militares e o oficial de justiça; Que apresenta quadro depressivo há algum tempo, acreditando que em decorrência da crise do matrimônio, o que tem lhe retirado a capacidade de trabalho e a paz de espírito e, naquela situação, intimidado com a presença policial e sem saber o que fazer, se trancou no quarto em busca de proteção.

Que afirma que os policiais e o oficial de justiça lhe chamaram muitas vezes pela janela e porta e quando viram eu o interrogado realmente não abriria a porta a arrombaram e o encontraram deitado num colchão no chão de bruços, chorando. Que os policiais militares solicitaram ao interrogado que o acompanhasse até esta delegacia na viatura, porém recusou dizendo que iria com o próprio carro e poderia um policial acompanhá-lo.

Que como relutou em ir na viatura foi retirado de seu carro a força, ocasião em que lhe foi dito pelo oficial de justiça que não poderia mais frequentar a própria casa, apenas nesse momento soube que havia medida protetiva, que ainda desconhece quais, sendo trazido a esta delegacia;

Que nunca imaginou que pudesse ter uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, porque nunca agrediu a esposa e nem cogitou imaginando se tratava apenas de divórcio
”.

Em juízo
:

“
Juiz: Quando (o oficial de justiça) chegou no local, ele deu ciência para o senhor da medida protetiva?

Acusado: Não.

Juiz: O que ele falou para o senhor?

Acusado: Eu estava em uma eleição (...), aí a Rosimeire me avisou o seguinte: ‘Tem um oficial de justiça a sua procura, eu acho que são questões particulares’. Aí aquilo já me deixou assim bem emotivo, porque é uma situação que eu aguardava de divórcio. Aí eu entrei na coordenação, na onde ele estava, e falei assim: ‘o senhor não pode me notificar aqui’. Eu estou no meu serviço, no meu trabalho e nós fomos saindo (...).

Juiz: Mas o senhor se dirigiu até ele (...)?

Acusado: (...) Sim, até a sala de coordenação (...).

Juiz: Mas então o senhor nega que ele falou do que se tratava o assunto e quais eram as condições?

Acusado: Com toda a certeza absoluta, é lógico que ele quis falar, mas ele não conseguiu, eu sei que ele foi ali para isso, mas eu não permiti (...).

Juiz: Aí o senhor se dirigiu até a residência do senhor?

Acusado: Sim, eu só avisei um técnico que eu ia sair rapidinho (...).

Juiz: (...) O que aconteceu?

Acusado: (...) Eu fui tirar satisfação com ela (...), eu estava discutindo com ela, porque eu fui recebido no meu trabalho, cinco horas da tarde mais ou menos, num dia de eleição, (...) e eu fui tirar satisfação com ela, como fiz todas as outras vezes. Aí nisso, um pouco depois, chegou o carro da polícia na minha casa (...).

Juiz: (...) E o que os policiais falaram para o senhor?

Acusado: Me pediram muito educadamente para eu abrir a porta, em nenhum momento nenhuma das pessoas foram mal-educadas comigo, mas eu não abri a porta e nem falei nada, como eles disseram aí (...). Eles arrombaram a porta (...).

Advogado: (...) Quando que o senhor foi saber das medidas protetivas?

Acusado: (...) Lá fora na cozinha é que os policiais lá já, falando que iam me conduzir até a Delegacia é que o Tiago conseguiu me falar o que estava acontecendo (...).

Advogado: Então só para finalizar, o senhor não tinha ciência inequívoca das medidas protetivas?

Acusado: De jeito nenhum, o oficial, eu sei que ele tentou me falar, foi o papel dele, mas ele não conseguiu por causa da minha atitude, da minha reação. (...) Eu sempre achei que fosse relacionado ao divórcio (...)
”.

Contrariando a versão do acusado se encontra a palavra do Oficial de Justiça, Tiago da Silva Gouveia,
in verbis
:

“(...)
Eu me lembro sim,
eu estava no plantão como Oficial de Justiça
e aí foi expedido um mandado de medida protetiva da Lei Maria da Penha.
Primeiramente, eu me dirigi ao endereço, domicílio da vítima
, salvo engano a senhora Marli. Aí dei ciência das medidas protetivas que o seu Osni deveria cumprir, aí ela me alertou que ele possivelmente não iria cumprir, porque ele estava muito nervoso naquela semana, porque eles tinham tido um desentendimento pessoal, conjugal, mas eu alertei: ‘olha, chegou nesse momento agora, foram determinadas essas medidas, a senhora está ciente, se por acaso ele vier a descumprir algumas dessas condições, a senhora pode ligar para a Polícia e informar, porque agora é uma decisão judicial’.

Aí
ela me informou que ele estaria trabalhando na escola Pompeu, aí eu me dirigi até a escola na recepção
, aí conversei com a recepcionista, informando que precisava conversar com o seu Osni, ela chamou
o seu Osni
, ele
compareceu na recepção
, eu falei que precisava conversar um assunto particular com ele. Aí ele me puxou no corredor do colégio Pompeu, entre uma sala e um corredor, aí
eu expliquei pra ele que eu era Oficial de Justiça de Colíder, que a senhora Marli, sua esposa, havia formalizado um boletim de ocorrência, alegando violência doméstica e que o juízo do processo havia deferido algumas condições de medida protetiva da Lei Maria da Penha
.

O seu Osni, ele estava um pouco nervoso,
no começo ele achava que eu era da polícia e ele achava que era uma situação de ele comparecer na Delegacia
.
Eu falei: ‘não, eu sou Oficial de Justiça, foi feito pedido de medida protetiva
e o juízo determinou que algumas condições o senhor tem que cumprir em relação a senhora Marli
, a primeira é que o senhor tem que
se afastar do local de convivência no caso a residência do senhor
’
.

Aí ele começou a ficar muito nervoso
, alterado no dia mesmo, ele se negava,
começava a alegar certas coisas de que ele não poderia comparecer no local de trabalho dele e parece que no dia estava tendo uma eleição no colégio
ou algo parecido. Aí eu falei: ‘
oh, seu Osni, eu sei que a situação é difícil, ainda mais que envolve uma situação conjugal, marido e esposa, mas o senhor cumpre essas condições, pelo menos de início, e depois que acalmar um pouco, vocês como casal veem o que é melhor para você, mas
essa condição de o senhor se afastar do local de convívio e também de não manter qualquer contato com ela o senhor tem que cumprir’
. (...)

Eu falei: ‘oh, o senhor tem que cumprir até porque eu já diligenciei no endereço, já conversei com a senhora Marli e ela está ciente se por acaso o senhor vir a descumprir essas condições, o senhor corre o risco de ser preso’
,
mas ele estava muito nervoso, não conseguia falar, ele começava a inventar, alegar, algumas situações, até que ele se retirou da sala e falou: ‘eu não vou assinar, eu não vou receber’
.

Eu falei: ‘olha, o senhor, não vai lá na residência por enquanto porque o senhor corre o risco de ser preso, o senhor já está ciente’. Ele se retirou da sala, eu fui até a calçada do colégio e,
quando eu vi, ele saiu do veículo dele, saiu do colégio e foi em direção à residência. Aí eu liguei para a senhora Marli e falei: ‘olha, eu acabei de conversar com o senhor Osni, ele estava bem nervoso’. Aí ela falou: ‘não, ele acabou de chegar aqui em casa. Ele tá bem nervoso mesmo’
.

Aí eu liguei para a Polícia, informando a situação, dizendo que eu precisava de apoio e foi no local, salvo engano, era o Sargento Santana e o Soldado Rafael. Eu acho que o Comandante Amarante também estava de serviço no dia.

Nós chegamos na residência, ela falou que ele estava dentro do quarto, que ele não queria sair, queira nem conversar, a gente tentou diálogo com ele,
acho que tranquilamente quase uma hora tentando conversar com o seu Osni
, para ele, pelo menos, se retirar do imóvel, mas infelizmente não foi possível e a Polícia teve que até arrombar a porta e realizar a prisão do seu Osni
.

Promotor de Justiça: (...)
quando o senhor estava na escola, o senhor informou quais as condições ele não poderia descumprir
?

Testemunha:
Informei as condições, principalmente as mais delicadas, que é o afastamento do lar e também não manter qualquer tipo de contato com a vítima (...). Eu deixei bem claro e ciente para ele
.

Promotor de Justiça: E aí mesmo assim ele falou que não ia assinar o mandado de intimação?

Testemunha: Aí ele começou a alegar uma série de coisas, dizendo que não ia assinar,
eu falei: ‘olha, obrigada o senhor não é mesmo a assinar, mas eu tenho que deixar claro que o senhor está ciente que, caso o senhor venha a descumprir, a senhora Marli também já está cientificada que o senhor corre o risco de ser preso
’.

Promotor de Justiça: Aí então depois de efetivamente cientificá-lo oficialmente das condições que foram impostas pelo juízo, quando o senhor viu ele se deslocar da escola, aí o senhor acionou a polícia?

Testemunha: Exato, aí ele não quis receber, saiu da sala, foi pro interior do colégio e eu saí do colégio para a calçada. Saí da recepção e fui para a calçada do colégio, aí que eu vi ele saindo do portão do colégio com o seu veículo em direção a residência da senhora Marli. (...)

Promotor de Justiça:
Quem acionou a Polícia foi o senhor
?

Testemunha:
Isso
. (...)

Promotor de Justiça:
O senhor viu e ouviu os policiais determinarem que ele saísse do quarto

(...) e mesmo assim ele se negou a cumprir a ordem dos policiais
?

Testemunha: De fato, nem eu e nem a polícia,
a gente não queria prender o seu Osni, a gente tentou estabelecer um diálogo com ele ali tranquilamente quase uma hora, inclusive com a família junto, era só para ele sair da residência, porque a gente conhece, ainda mais questão conjugal
(...).

Promotor de Justiça:
Houve determinação dos policiais para que ele abrisse a porta
?

Testemunha:
Houve
.

Promotor de Justiça:
Ele cumpriu a determinação dos policiais
?

Testemunha:
Não
. (...)

Advogado: No momento em que o senhor deu ciência ao seu Osni, tinha alguém (...)?

Testemunha: No momento somente eu e ele.

Advogado: Na hora que você chegou na residência, o seu Osni estava na onde?

Testemunha: O seu Osni estava dentro do quarto. (...) Ele aparentava que estava deitado na cama.

Advogado: Qual era o estado emocional que o senhor se recorda do senhor Osni?

Testemunha: No colégio, ele estava bem nervoso. (...) Na casa, ele estava deitado (...). Depois que houve o arrombamento da porta, ele ficou bem mais nervoso também (...).

Embora a defesa afirme que o juízo de origem supervalorizou a certidão e o depoimento do oficial, não há qualquer evidência trazida aos autos de que Tiago tinha alguma razão para prejudicar o réu.

Pelo contrário, na audiência de instrução e julgamento, ele asseverou que nem ele, tampouco os policiais, pretendiam prender
Osni
, circunstância que se fez necessária apenas em virtude de sua relutância em desobedecer a determinação judicial, esclarecendo que, por mais de uma hora, eles tentaram o diálogo com o acusado, o qual se recusou a obedecer.

Em juízo, Marli Fátima Magiore Souza, ex-esposa do apelante, confirmou que ele chegou na residência ‘bravo’ e a questionou o que estava acontecendo, querendo convencê-la a retirar a ‘queixa’,
in verbis
:

Promotor de Justiça: (...) A senhora poderia falar pra gente o que exatamente aconteceu naquele dia?

Testemunha: É, eu recebi o oficial de justiça na minha casa. Depois, ele se dirigiu até o colégio e o ex-marido não poderia atendê-lo porque estava em uma reunião. Daí, ele saiu do colégio, foi lá em casa e me pressionou para explicar o que é que estava acontecendo aquilo e pra não receber os oficiais de justiça na minha casa,
pra retirar a queixa
.

Promotor de Justiça: Quem fez isso?

Testemunha: O Osni, o ex-marido. Ele saiu do colégio,
foi até a casa à minha casa, bravo
,
querendo a explicação do que estava acontecendo, pedindo para eu não dar
procedimento,
prosseguimento naquilo
.

Promotor de Justiça: E o que aconteceu depois?

Testemunha: Já era final de tarde e a minha filha chegou do serviço, aí ela viu ele assim bravo, fazendo gestos, como se quisesse me esganar, né? Um pouco longe assim de mim, mas fazendo gestos, e logo em seguida os policiais e o oficial de justiça chegaram. (...) Daí ele pediu para não abrir o portão, a minha filha vendo a cena e ele não queria que abrisse. Aí eu pedi para ela abrir. Aí os policiais entraram e ele se escondeu, ele escondeu no quarto do meu filho, e os policiais tiveram que arrombar a porta, pediram permissão, eu deixei. Aí ele foi retirado de lá, bravo, irritado, falou algumas coisas assim. Para os policiais também. (...)

Promotor de Justiça: Entendi, a senhora já tinha sido intimada, então, do deferimento das medidas, né?

Testemunha: (...) Sim.

Promotor de Justiça: (...) Aí depois o oficial foi lá na escola, então, para intimar o seu Osni, certo?

Testemunha: Sim (...).

Promotor de Justiça: (...) O Osni, ele falou que ele se negou a assinar algum documento, que o oficial de justiça queria intimá-lo.

Testemunha: Pelo que eu entendi, ele alegou que ele estava no meio de uma reunião de diretor, que estava acontecendo mesmo, e ele não podia ser interrompido, então ele não quis atender o oficial de forma nenhuma.

Promotor de Justiça: (...) O oficial de justiça ele falou para a senhora expressamente que ele tinha, mesmo que o Osni tenha se negado a receber a intimação, o oficial teria dito a Osni qual era o teor, qual era o teor da decisão que ele não poderia fazer.

Testemunha: Não, eu não tive essa conversa com o oficial. O que ele me falou, ele foi até lá em casa me intimar e perguntar em qual das escolas ele poderia encontrar o Osni. Foi só isso. (...) Durante o processo, eu fiquei sabendo que ele não quis receber o oficial e depois ele alegava que ele não sabia que ele poderia ter aquela conduta, senão ele teria recebido o oficial.

Promotor de Justiça: Entendi. A senhora lembra se no dia lá, antes dos policiais terem que arrombar a porta da senhora, os policiais por diversas vezes teriam pedido a ele para abrir a porta?

Testemunha: Pediram, pediram várias vezes.

Promotor de Justiça: E mesmo assim ele se negou ele?

Testemunha: Ele não conversava. Ele ficou em silêncio o tempo todo no quarto. Aí um dos policiais, que era Tenente, pediu autorização para arrombar a porta e eu deixei.

Promotor de Justiça: Entendi, então, se não arrombasse a porta, não teria como efetivamente levar ele, né?

Testemunha: Sim, todos os momentos os policiais tentaram conversar com ele.

Promotor de Justiça: E quando ele foi levado até a delegacia também, ele, ele aceitou tranquilamente ou ele ainda tentou resistir contra os policiais.

Testemunha: Ele tentou resistir, os policiais acho que tiveram que dar um golpe nele, assim para reprimir ele assim, porque ele estava resistindo. Nada de violência (...).

Advogado: Você acabou de dizer ao promotor que quando ele chegou na casa, o senhor Osni, ele disse para não proceder com aquilo, né? Inclusive consta nos autos que a senhora disse na delegacia que ele chegou também dizendo não fazer aquilo. Nesse caso, o aquilo só a senhora acredita que ele estava se referindo ao que?

Testemunha: Abrir a porta pros policiais e o oficial de justiça entrar.

Advogado: Seria só isso?

Testemunha: No dia do acontecimento, sim. (...)

Advogado: No dia em questão, dia do fato, ele chegou a comentar alguma coisa sobre o divórcio também?

Testemunha: Só naquele momento que ele chegou em casa, pedindo para eu parar com aquela situação, retirar o pedido de divórcio.

Advogado: Mas ele não chegou a falar nada sobre medidas protetivas, expressamente retirar medidas protetivas ou uma coisa assim?

Testemunha: Não, não tinha, não tinha nada disso ainda de medidas protetivas. As medidas protetivas começaram a vir depois, depois (...).

Juiz: Vocês pediram pra ele se retirar do quarto?

Testemunha: Sim.

Juiz: E ele não abriu essa porta?

Testemunha: Não, não falava nem que sim, nem que não. Não respondia a guarnição, nem o Oficial de Justiça.

Juiz: Vocês foram obrigados a arrombar essa porta, é isso?

Testemunha: Sim, com a autorização da dona Marli.

Juiz: Após arrombada essa porta, foi falado para ele se retirar, aonde que ele se recusava?

Testemunha: Sim.

Juiz: Aí ele não atendia, esse pedido?

Testemunha: Não, ele não queria sair da casa.

Juiz: Aí foi o momento em que vocês atuaram, usaram meios moderados com o uso de algema para retirar ele da casa, foi isso?

Testemunha: Isso
”.

Apesar da negativa de autoria do apelante, a testemunha Tiago (oficial de justiça) foi firme ao relatar, em ambas as fases procedimentais, que intimou o apelante das medidas protetivas impostas em seu desfavor, inclusive com a advertência de que, caso descumprisse a decisão judicial, poderia ser preso, o que não o impediu de se aproximar da vítima e manter contato com ela.

Portanto, enquanto vigentes as medidas protetivas estabelecidas, era obrigação do recorrente, que foi devidamente intimado, manter distanciamento seguro da ofendida, que, conforme restou demostrado, foi descumprido, incorrendo na prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

No que se refere ao crime de desobediência, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de comprovação do dolo específico, ao argumento de que “
o recorrente não agiu conscientemente para a praticar o crime de desobediência (...). Tanto é verdade que
ele
não tinha o desejo deliberado e consciente de contrariar a ordem dos policiais que, após sair do quarto, tentou conversar e combinar para não ser conduzido à Delegacia no camburão da viatura, pelo contrário, queria comparecer pessoalmente com o seu próprio veículo
”.

Apesar de o
PM Gerson dos Santos Santana não ter se recordado dos fatos, o PM Rafael Silva Ferreira relatou em juízo que, após chegarem na residência da vítima, foram avisados que o acusado estava trancado em um quarto.

Disse que eles pediram por diversas vezes para que abrisse a porta, mas ele se manteve em silêncio, razão pela qual, com permissão da ofendida, arrombaram-na e o retiraram do local,
in verbis
:

“
Promotor de Justiça: O senhor lembra mais ou menos dessa ocorrência, alguma coisa?

Testemunha: Sim, senhor, sim. (...) Sim,
o oficial de justiça deslocou até a companhia
, né?
Relatou o caso
. E nós o acompanhamos até à residência. E aí,
chegando lá
,
o suspeito estava

em um do cômodo trancado e daí ele não queria sair
.
A gente dialogou com ele, ele não respondia a nada
. Dava nenhum sinal de resposta para nós. Aí, a vítima Marli (...) autorizou o arrombamento da porta para tirar ele. Ele resistiu a condução (...).

Promotor de Justiça:
Os senhores, quantas vezes, determinaram que ele saísse do quarto
?

Testemunha:
Várias
vezes, doutor,
nós tentamos conversar com ele pela porta
, por outro lado do cômodo, pela janela,
ele não dava nenhuma resposta pra nós
, tanto pra mim quanto pro oficial de justiça. Pro meu comandante que estava na guarnição, não esboçou nenhuma resposta
”
.

A versão apresentada pelo policial militar foi corroborada pelas declarações do oficial de justiça Tiago e da vítima Marli, os quais destacaram que os agentes estatais tentaram, por mais de uma hora, convencer o acusado a obedecer a ordem legal.

Como se vê, a conduta do réu se amolda ao delito tipificado no artigo 330 do Código Penal, uma vez que demonstrada a clara intenção do agente em não cumprir a determinação emanada da autoridade pública, não tendo guarida o pleito de absolvição por atipicidade da conduta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024